Tribunal: TJBA
Processo: 0000439-07.2008.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000439-07.2008.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, LUIS ANTONIO MEIRA DE SOUZA SILVA, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, JOSE MATHEUS MARTINS LAGO

APELADO: COPPERMETAL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA

Advogado(s)
:
ALOISIO MASSON, ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA CASTELLO, FELIPE AMARAL SALES, SABRINA DE ARAGAO TAVARES, CAIO SPINELLI RINO, EDUARDO ALVES PERICO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação anulatória de título de crédito cumulada com indenização por danos morais. Protesto de duplicatas. Comprovação da relação jurídica de compra e venda. Distribuição do ônus da prova. Ausência de comprovação das alegações autorais. Procedência da reconvenção. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de título de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por autor que alegava não ter contratado com a empresa ré, nem ter emitido ou assinado qualquer documento referente à compra de mercadorias no valor de R$ 22.464,75, cujo protesto reputava indevido. A sentença reconheceu, com base em elementos probatórios consistentes, a existência de relação jurídica entre as partes, julgando procedente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento do valor da mercadoria, com honorários advocatícios nas duas ações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve de fato relação jurídica de compra e venda entre as partes, legitimando o protesto da duplicata; (ii) definir se o autor faz jus à indenização por danos morais decorrente do protesto questionado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes se demonstra mediante a emissão de nota fiscal em nome do autor, no valor de R$ 22.464,75, correspondente à compra de 20 chapas de inox, com detalhamento técnico e tributário da operação.

4. As tratativas comerciais foram realizadas por telefone, através de linha cuja titularidade, à época, pertencia ao próprio autor, segundo resposta oficial da operadora ao Juízo de origem, o que reforça o vínculo entre as partes.

5.
A negociação por telefone com linha do autor, a emissão de nota fiscal em seu nome, a tentativa de pagamento com cheque de terceiro e o inadimplemento são elementos que compõem, de forma robusta, o suporte fático e documental da relação jurídica de compra e venda entre as partes.

6. O ônus da prova, distribuído conforme o art. 373 do CPC, foi corretamente aplicado, tendo a ré comprovado os fatos constitutivos de seu direito e o autor não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

7. A ausência de vício formal ou material na duplicata, somada à comprovação do inadimplemento, autoriza o protesto como exercício legítimo do direito creditício da ré.

8. Não configurado qualquer ilícito na conduta da ré, é indevido o pedido de indenização por danos morais, inexistindo abuso de direito no protesto fundado em relação obrigacional válida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação
nº

8001745-37.2025.8.05.0146
em que figuram como apelant
e
FERNANDO DA SILVA PEREIRA

e, como apelado,
COPPERMETAL COMERCIO DE AÇOS E METAIS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.